Tribunal: TJMT
Processo: 1016729-44.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016729-44.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BELARMINA FERREIRA DAMACENO - CPF: 988.066.701-82 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016729-44.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°

1016729-44.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:
Belarmina Ferreira Damaceno.

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO DE SORRISO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta da autora, a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, referente ao período de 2022 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução; e (ii) determinar se as sucessivas contratações temporárias descaracterizaram a natureza excepcional e ensejaram a nulidade do vínculo, com consequente direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de audiência de instrução quando a controvérsia envolve exclusivamente prova documental, sendo facultado ao juiz, como destinatário da prova, decidir pela desnecessidade de instrução oral.

4.

A contratação temporária no serviço público depende da demonstração de necessidade temporária e excepcional, conforme balizas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 658.026, sob regime de repercussão geral.

5.

A ausência de comprovação de que a servidora atuou em substituição a servidor efetivo, associada à continuidade da prestação de serviços com interrupções coincidentes ao período de férias escolares, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária e a configuração de vínculo permanente.

6.

O uso reiterado de contratações anuais, respaldadas por legislação local e processos seletivos simplificados, demonstra a utilização indevida da contratação temporária como mecanismo de burla à exigência constitucional do concurso público, implicando a nulidade do vínculo conforme o artigo 37, §2º, da Constituição Federal.

7.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, reconhecido de forma excepcional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral (RE 1066677).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de audiência de instrução, em ação

que demanda prova exclusivamente documental, não configura cerceamento de defesa.

2.

A sucessiva renovação de contratos temporários, sem comprovação de substituição temporária de servidor efetivo, desvirtua a natureza da contratação excepcional e enseja sua nulidade.

3.

A nulidade da contratação temporária, por desvio de finalidade, não afasta o direito da contratada ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 2º; Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, artigo 19-A; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55; Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932; Lei Complementar Municipal nº 187, de 9 de outubro de 2013, artigos 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Recurso Inominado nº 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 04.12.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1007079-07.2023.8.11.0040, Relª. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016729-44.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°

1016729-44.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:
Belarmina Ferreira Damaceno.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Município de Sorriso/MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença (
Id.
283175436
):

julgou procedentes os pedidos autorais,
condenou o recorrente
a
pagar a recorrida
8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS
)

nos períodos compreendidos
entre 2022 a 2024
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283175437
)
:
o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Contrarrazões
(Id.
283175439

)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016729-44.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°

1016729-44.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:
Belarmina Ferreira Damaceno.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Belarmina Ferreira Damaceno
em
f
ace do
Município de Sorriso-MT,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
, e o recebimento
do FGTS.

Da preliminar de cerceamento de defesa:

O recorrente alegou, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que seu pedido de designação de audiência de instrução não foi acolhido.

Todavia, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, tratando-se de controvérsia cuja prova é exclusivamente documental, como no caso em exame, revela-se absolutamente dispensável a produção de prova oral ou pericial. Ademais, compete ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, conduzir a instrução do feito e deliberar sobre a pertinência da produção probatória, considerando sua necessidade para a formação do convencimento.

O conjunto fático revela que a recorrida
foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre
2022 a 2024
e o recorrente
não efetuou os depósitos referentes ao FGTS.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2º da Constituição Federal.

Todavia, importante ressaltar que os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso-MT são regidos pela Lei Complementar Municipal n.º 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.

Da mencionada legislação, ressai que a contratação temporária deve coincidir com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, conforme dispõe o inciso VI do art. 2º e inciso III, do art. 3º, da referida Lei Complementar:

“Art. 2º A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

(...)

VI – substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias;

Art. 3º A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos:

(...)

III- nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.”

Da análise do conjunto fático probatório constante dos autos, observa-se que a autora recorrente laborou para o município recorrido, mediante contrato temporário, desde 19/04/2021, com contrato ainda ativo quando do ajuizamento da demanda em 06/10/2023, como consignado pela própria municipalidade em sua defesa.

Por outro lado, constata-se que não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este período.

Logo, não tendo o ente público demandado, ora recorrido, demonstrado o seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, já que não há prova de que o período de trabalho exercido pela parte autora coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga.

Diante disso, presume-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido, motivo pelo qual o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI COMPLEMENTAR 187/2013 – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR – FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. Conforme a LC nº 187/2013, a contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Sentença de improcedência reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007097-28.2023.8.11.0040, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO AFASTAM A NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidir com lapso do afastamento do servidor titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 3. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Breves interrupções, não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023). 5. Recurso conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios. Recurso Inominado: 1003807-05.2023.8.11.0040 Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO Recorrente: ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO Recorrido: MUNICIPIO DE SORRISO/MT. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003807-05.2023.8.11.0040, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)”.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do artigo 37, da CF, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025